Tribunal: TJSP
Processo: 1128675-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 2. A parcial procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma processual pátrio. Recurso provido em parte para reconhecer a sucumbência recíproca.